Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-58.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001800-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA CORREA GOMES - CPF: 229.420.171-04 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDA DE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART. 507 DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL ELABORADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS APTOS A INFIRMAR OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de prescrição não comporta rediscussão quando já apreciada em decisão anterior, sem interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo, envolvendo descontos oriundos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, o prazo prescricional renova-se a cada parcela descontada, tendo como marco final o vencimento da última prestação.

Inexistindo demonstração técnica concreta de erro material ou desacerto metodológico nos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, devem ser mantidos os valores homologados pelo Juízo singular, sobretudo quando elaborados em estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo judicial.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001800-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO PAN S/A

AGRAVADA:

RITA DE CÁSSIA CORREA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1045580-61.2022.8.11.0041, ajuizado por
RITA DE CÁSSIA CORREA GOMES
, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela instituição financeira executada, reconhecendo como devido o valor de R$55.403,47 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos), com saldo remanescente de R$1.048,72 (um mil, quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), acrescido de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante aponta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma por reconhecer crédito executado em valor superior ao efetivamente devido, insistindo na ocorrência de excesso de execução decorrente da inclusão de parcelas atingidas pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Alega que a controvérsia originária possui natureza revisional contratual, envolvendo relação jurídica decorrente de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, hipótese em que incidiria o prazo prescricional de 10 (dez) anos para restituição de valores, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Defende que, considerando o ajuizamento da ação originária em 29/11/2022, estariam prescritas todas as parcelas descontadas anteriormente a 29/11/2012, motivo pelo qual requer a exclusão de tais valores dos cálculos homologados pela Contadoria Judicial.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar grave prejuízo financeiro à instituição bancária, especialmente diante da possibilidade de levantamento de valores pela parte exequente antes do julgamento definitivo do recurso, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos executivos até apreciação definitiva da insurgência recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição decenal das parcelas anteriores a 29/11/2012, com determinação de retorno dos autos à origem para retificação dos cálculos. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução no importe de R$18.725,34 (dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme alegadamente demonstrado na impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 341754373).

O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 27/01/2026, conforme decisão de Id. 342461366.

Consoante certidão lançada nos autos, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta (Id. 348724883).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos originários que o cumprimento de sentença decorre de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, na qual foi reconhecida a abusividade da contratação vinculada à denominada RMC – Reserva de Margem Consignável, envolvendo descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, realizados entre julho de 2008 e agosto de 2021.

Conforme relatado na decisão agravada, a parte exequente promoveu o cumprimento do julgado indicando crédito no valor de R$54.401,69 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e sessenta e nove centavos). Intimado, o executado apresentou garantia do juízo e impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução e defendendo a incidência da prescrição sobre parte das parcelas executadas, ao argumento de que os descontos anteriores a 29/11/2012 estariam fulminados pela prescrição decenal, além de alegar que os descontos promovidos pela instituição financeira teriam se iniciado apenas em dezembro de 2015 (Id. 216921791).

Em razão da controvérsia instaurada, o Juízo singular determinou a realização de prova pericial contábil, sobrevindo laudo da Contadoria Judicial que apurou como devido o montante de R$55.403,47 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos), observados os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, inclusive mediante readequação contratual, aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e incidência de juros e correção monetária nos moldes definidos no título executivo judicial. Após dedução do valor depositado pela executada, apurou-se saldo remanescente atualizado de R$1.048,72 (um mil, quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) (Id. 216921791).

A parte exequente anuiu expressamente aos cálculos periciais, ao passo que a instituição financeira reiterou sua insurgência quanto à alegada prescrição das parcelas anteriores a 29/11/2012, bem como insistiu na tese de excesso de execução, sustentando que os descontos somente tiveram início em 15/12/2015.

Ao apreciar a controvérsia, o magistrado singular consignou que a matéria relativa à prescrição já havia sido apreciada anteriormente, por ocasião da decisão que recebeu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que a alegação foi expressamente rejeitada, sem interposição de recurso pela parte executada, razão pela qual reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ainda segundo o
decisum
agravado, o laudo confeccionado pela Contadoria Judicial observou rigorosamente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, encontrando-se tecnicamente fundamentado e amparado nos documentos constantes dos autos, motivo pelo qual foi homologado. Em consequência,
rejeitou-se integralmente a impugnação
ao cumprimento de sentença, determinando-se o prosseguimento da execução, com incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC (Id. 216921791).

Para tanto, o agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma porquanto teria deixado de reconhecer a prescrição decenal aplicável às ações revisionais de contrato bancário, prevista no art. 205 do Código Civil, defendendo que as parcelas descontadas anteriormente a 29/11/2012 encontram-se prescritas.

Alega, ainda, a existência de excesso de execução, ao argumento de que os cálculos homologados pela Contadoria Judicial teriam incluído valores indevidos, apontando diferença no importe de R$18.725,34 (dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Aduz que a manutenção da decisão poderá ocasionar prejuízo financeiro irreparável, diante da possibilidade de levantamento dos valores pela parte exequente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reconhecimento da prescrição e revisão dos cálculos homologados (Id. 341754373).

Todavia,
não
assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese recursal atinente à prescrição já foi expressamente apreciada pelo magistrado singular em decisão anterior proferida nos autos originários, ocasião em que foi rejeitada a alegação de prescrição das parcelas anteriores a 29/11/2012, ao fundamento de que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o marco prescricional deve observar a data do vencimento da última parcela da obrigação contratada (Id. 186247972).

Referida decisão, inclusive, recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença com efeito suspensivo apenas quanto à parcela controvertida, determinou a realização de perícia contábil e autorizou o levantamento do valor incontroverso em favor da parte exequente (Id. 186247972).

Ocorre que, conforme consignado no
decisum
agravado, não houve insurgência recursal específica contra a decisão que afastou a prescrição, circunstância que atrai a incidência da
preclusão consumativa
, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo magistrado singular ao reconhecer a impossibilidade de rediscussão da tese prescricional nesta fase processual.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ronei José da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000195-39 .2015.8.11.0046, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que a questão relativa à ausência de notificação no processo administrativo tributário já havia sido objeto de anterior decisão judicial transitada em julgado. O agravante sustentava nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de notificação válida no processo administrativo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se é possível a rediscussão, em nova Exceção de Pré-Executividade, de matéria já apreciada e decidida em incidente anterior, sem interposição do recurso cabível, alegando ausência de notificação no processo administrativo tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renovação de Exceção de Pré-Executividade com idêntica causa de pedir e fundamentos de incidente anteriormente rejeitado configura violação ao art. 507 do Código de Processo Civil, que veda a rediscussão de matérias já decididas, operando-se a preclusão consumativa.

4. O executado deixou de interpor recurso cabível contra a decisão de 21/03/2025 (id. 185307792), que rejeitou a primeira exceção de pré-executividade por insuficiência probatória, o que consolidou o trânsito em julgado formal da matéria.

5. A apresentação posterior de nova exceção, em 2025, reproduzindo integralmente os mesmos argumentos, pedidos e fundamentos, configura tentativa de burlar a coisa julgada formal e afronta os princípios da segurança jurídica, estabilidade das decisões judiciais e boa-fé processual.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, não podem ser rediscutidas quando já decididas em processo anterior sem recurso cabível, operando-se a preclusão pro judicato (STJ, AgInt no AREsp 2063954/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08/07/2024).

7. A conduta do agravante evidencia caráter protelatório, violando os deveres de cooperação e boa-fé processual (CPC, arts. 5º e 6º), e acarreta indevido tumulto processual em execução fiscal ajuizada há quase duas décadas.

8. O reconhecimento da preclusão consumativa não restringe o direito de defesa, pois o executado já exerceu plenamente sua faculdade processual e deixou de recorrer no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte não pode renovar Exceção de Pré-Executividade com idênticos fundamentos e pedidos após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou incidente anterior.

2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida, ainda que de ordem pública, quando não interposto o recurso cabível.

3. A repetição de incidentes idênticos configura violação aos deveres de boa-fé e cooperação processual e afronta o princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 5º, 6º e 507; CTN, art. 202, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2248572/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 2063954/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08/07/2024.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10268095620258110000, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, não se admite a prolação de nova decisão em relação a questões já decididas no feito.

Ainda que as matérias de ordem pública sejam passíveis de análise a qualquer tempo, elas não podem ser revisitadas quando definitivamente decididas em pronunciamento judicial anterior, ocorrendo a preclusão consumativa.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32344168220248130000, Relator.: Des. (a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

Ainda que assim não fosse, observa-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se sucessivamente a cada desconto realizado, tendo como marco final o vencimento da última parcela da obrigação contratada, especialmente em hipóteses envolvendo descontos decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Ademais, a irresignação do agravante quanto ao alegado excesso de execução igualmente
não
merece acolhimento.

Isso porque os cálculos homologados foram elaborados pela Contadoria Judicial após determinação expressa do Juízo de origem para realização de prova pericial contábil, justamente em razão da divergência existente entre os valores apresentados pelas partes (Id. 186247972).

O laudo pericial contábil observou rigorosamente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, promovendo a readequação contratual, aplicando a taxa média do Banco Central correspondente ao período dos descontos, bem como efetuando a atualização monetária e incidência de juros moratórios nos moldes definidos no título executivo judicial (Id. 216921791).

Além disso, a decisão agravada consignou expressamente que o agravante não apresentou elementos técnicos aptos a infirmar as conclusões da Contadoria Judicial, limitando-se a reiterar teses já afastadas anteriormente, sem demonstrar concretamente eventual equívoco metodológico ou inconsistência técnica nos cálculos homologados.

Com efeito, a mera discordância da instituição financeira quanto ao resultado do laudo pericial não possui o condão de afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos cálculos confeccionados pelo órgão técnico do juízo, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de erro material ou desacerto técnico.

Sobre a matéria trago o aresto deste Sodalício, confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESCABIMENTO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CÁLCULOS ELABORADOS CONFORME PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO –
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em falta de interesse de agir quando o cumprimento de sentença se encontra amparado em título executivo judicial transitado em julgado, líquido, certo e exigível.

2. Descabe a alegação de excesso de execução se os cálculos apresentados pelo exequente foram elaborados em consonância com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitados em julgado.

3. Não é mais momento de discutir a alegação e pagamento parcial da dívida, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que fixou o débito devido, sob pena de violação à coisa julgada.

4. Recurso desprovido.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10351645520258110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025)

Outrossim, a decisão agravada mostrou-se devidamente fundamentada e alinhada aos elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar a pretendida reforma.

Ressalte-se, ainda, que os fundamentos adotados por ocasião da análise do pedido liminar permanecem íntegros e plenamente aplicáveis ao julgamento do mérito recursal, notadamente quanto à ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como diante da inexistência de elementos técnicos capazes de infirmar os cálculos homologados pela Contadoria Judicial (Id. 342461366).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026